Tribunal: TJMT
Processo: 1021029-09.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021029-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), TAINARA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.559.221-77 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), TAINARA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.559.221-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 063.713.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAL DE SOUZA VIEIRA - CPF: 080.999.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), T. B. L. - CPF: 065.387.001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: TAINARA NUNES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRIMÁRIA -
AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
-
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do

periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Na hipótese, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena da paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021029-09.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: TAINARA NUNES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
TAINARA NUNES DO NASCIMENTO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos de incidente processual (PJE 1000660-33.2023.8.11.0084), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições de uso permitido.

O impetrante sustenta que:
1)
“a paciente é mãe de uma menina de 3 anos e que precisa de seus cuidados”
;
2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, sobretudo pela sua primariedade;
3)
o órgão do Ministério Público de primeiro grau
“pediu a liberdade [...] com aplicação de medidas cautelares”
; 4) a
“a quantidade de drogas apreendidas é pequena se enquadra no tráfico privilegiado”
; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Por tais razões, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja convertida a custódia preventiva em domiciliar ou outorgada a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares caso se repute necessário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.

O pedido de liminar foi deferido, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Marcos Machado, para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com aplicação de cautelares.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que fora determinando o cumprimento da decisão liminar proferida neste HC, isto é, determinou a imediata soltura da paciente. (id. 182849187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 186249681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE: TAINARA NUNES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o impetrante, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a paciente fora presa em flagrante delito no dia
04/09/2023
, juntamente com outros coacusados, pela suposta prática dos delitos previstas nos art. 33,
caput,
e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Os autos aguardam a conclusão do inquérito na origem.

Na hipótese, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Marcos Machado quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)

Relatos.

Em 6.9.2023, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil de Apiacás/MT), figurando como indiciados TAINARA NUNES DO NASCIMENTO [...] com prisão em flagrante delito pela suposta prática de conduta tipificada como infrações penais pelos arts. 33, caput [...] da Lei 11.343/06 e art. art. 12 da Lei 10.826/2003 [...].

A abordagem no bar (aberto ao público, portanto) se deu a partir de noticiada diligência prévia no local ("campana").

Durante tal atividade, houve conduta de um dos autuados (Cristiano) no sentido de correr.

Em abordagem, encontrou-se substância entorpecente, isso no interior do bar. Dali, observaram-se dois travesseiros, dentro dos quais se encontrou mais substância entorpecente.

Em abordagem pelo local e nos autuados, mais substância entorpecente foi encontrada.

Por isso, o que se tem é entrada lícita no local dos fatos (abordagem inicial e infração penal de natureza permanente).

Em relação ao art. 33 da lei 11.343/2006.

A materialidade, no caso, vem confirmada pelo Auto de exame de constatação de substância entorpecente preliminar com reagentes químicos, constatando que a substância apreendida se trata de “pasta base de cocaína e maconha”.

Sublinha-se a materialidade, especialmente como encontradas algumas porções (em embalagens, em atividade típica de venda, sublinhando-se, ainda, a quantidade, diversidade de substância e o local de armazenamento, bem como o encontro de dinheiro em notas fracionadas).

A autoria, de acordo com o auto, recai sobre os conduzidos, tendo em vista o narrado e a dinâmica mencionada, bem como o encontro das substâncias e objetos, conforme Termo de Apreensão.

[...]

Quanto ao art. 12 da Lei 10.826/2003.

A materialidade, no caso, evidencia-se pelo narrado. Quanto à autoria, vinculou-se o bar a Tainara. Assim, considerando o local de encontro, há conjunto indiciário de autoria (vinculação com as munições).

[...]

Pelo APFD, há narrativa de que os autuados estariam em posse de substância análoga à cocaína e maconha, durante abordagem policial no bar, sendo presos em situação de traficância.

O envolvimento com suposto tráfico de drogas indica o perigo para o correto transcorrer procedimental em caso de liberdade. Ademais, extrai-se, do cenário fático-procedimental delineado, gravidade do cenário delitivo em razão de como se deu a prática criminosa, pela quantidade de substância entorpecente encontrada.

Incrementa-se, ainda, pela abordagem de adolescente juntamente com os autuados, denotando-se a maior gravidade do fato. [...]

Quanto a TAINARA, em oitiva, vinculou-se o bar a ela. Assim, a estruturação do local e sua manutenção (inclusive com envolvimento de adolescente) se dão principalmente por conta dela, Tainara.

Portanto, a manutenção em liberdade traria a possibilidade (concreta, já que está vinculada ao bar como responsável) de manutenção da mesma estrutura voltada à prática de infração penal, pondo em xeque a tranquilidade (relacionada à inexistência da venda de drogas) da comunidade próxima (frisando-se que Apiacás é uma pequena cidade).

Por isso, encontra-se fundamento para a prisão preventiva dela.

Quanto à prisão domiciliar.

Quanto ao filho, é dela a informação de que o filho está em Nova Monte Verde, com a babá e o avô (genitor de Tainara), isso há um mês.

Assim, o que se tem é que não há cuidado atual e presencial feito por Tainara, razão pela qual descabe falar na necessidade dela aos cuidados do filho.

Por isso, considerando a redação do art. 318 do CPP ("poderá"), descabe falar em relação apta a gerar a necessidade de presença e, por consequência, descabe falar na possibilidade de prisão domiciliar por tal motivo. [...]

Ante o exposto [...] DECRETA-SE a PRISÃO PREVENTIVA de [...] TAINARA NUNES DO NASCIMENTO, para fins de garantir a ordem pública [...].”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 181599164).

Pois bem.

A prisão domiciliar da paciente [para cuidar do filho Davi Luccas Nunes do Nascimento Carvalho, nascido em 12.12.2018 – Certidão de Nascimento nº 063719 01 55 2019 1 00063 123 0033575 19 – ID 181599162] fora indeferida, pelo Juízo singular, ao considerar “a informação de que o filho está em Nova Monte Verde, com a babá e o avô (genitor de Tainara), [...] há um mês [...] e que não há cuidado atual e presencial feito por Tainara”.

A afirmação de ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria a única responsável pelos cuidados e/ou sustento deles, não autoriza a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade processual (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer - 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas,
extraídos da apreensão de 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína [massa total de 71g –setenta e uma gramas–]e porções de maconha em tamanhos variados [massa total de 19,6g –dezenove gramas e seis centigramas–],
R$ 820,95 (oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos) – “05 NOTAS DE 50,00 REIAS; 17 NOTAS DE 10,00 REIAS; 03 NOTAS DE 20,00 REAIS; 33 MOTAS DE 5,00 REAIS; 70 NOTAS DE 2,00 REAIS; 21 MOEDAS DE 1,00 REAL; 20 MOEDAS DE 0,50 CENTAVOS; 15 MOEDAS DE 0,25 CENTAVOS; 07 MOEDAS DE 0,10 CENTAVOS, 01 MOEDA DE 05 CENTAVOS” –, tesoura [cor preta], sacola plástica “em recorte circular para embalar entorpecente”, bem como a apreensão de 3 (três) munições de arma de fogo calibre .22.

Todavia, a quantidade de substâncias entorpecentes não se revela expressiva [71g de cocaína, 19,6g de maconha]; a apreensão das drogas decorreu de abordagem policial para verificação da procedência de informação anônima; a paciente é primária e possui aproximadamente 21 (vinte e um) anos de idade, de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social (TJMT, HC 1007706-39.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 5.5.2020).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais [...].

Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”
(HC 333.330/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015)

Frise-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau, em audiência de custódia, “manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares” à paciente (ID 181599163-fls.171), por entender que a prisão preventiva não seria necessária no caso, a merecer consideração judicial à luz do sistema acusatório.

Nesse quadro, ao ponderar a quantidade/variedade de drogas, a idade/primariedade da paciente, a prescindibilidade da segregação cautelar, sob a ótica ministerial, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) informar e manter endereço atualizado perante o juiz da causa; 3) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício (...)”.

Com efeito, sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do

periculum libertatis
, sendo incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Assim, na hipótese, consoante destacado na liminar,
a quantidade de substâncias entorpecentes não se revela expressiva, bem como a paciente é primária
, de forma que entendo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena da paciente.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão preventiva imposta a paciente
TAINARA NUNES DO NASCIMENTO
, mantidas as demais cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023